Tribunal: STF
Processo: HC 71822
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
E  M E N T  A - HABEAS  CORPUS - AGRAVAMENTO DO REGIME PENAL
IMPOSTO  AO RÉU  - CAPITULO  DA SENTENÇA  QUE NÃO  FOI IMPUGNADO PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  RECURSO  DO  PARQUET  COM  EFEITO  DEVOLUTIVO
LIMITADO  -  IMPOSSIBILIDADE  DESSE AGRAVAMENTO  EM  SEDE  RECURSAL -
JULGAMENTO ULTRA PETITA - PEDIDO DEFERIDO.
         O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal. Sendo assim, não
e licito ao Tribunal, quando do julgamento de recurso interposto pelo
Ministério  Público,  ultrapassar  os  limites  tematicos  fixados na
petição recursal subscrita pelo órgão da acusação penal.
         A reforma da sentença, em ponto que não havia sido impugnado
pelo  Ministério Público, e  da qual resulte  o agravamento do status
poenalis do condenado, por constituir pronunciamento ultra petita não
admitido  pelo sistema processual, configura situação tipificadora de
injusto constrangimento ao status libertatis do paciente.